Tribunal: TJBA
Processo: 8081358-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8081358-59.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Valença/BA Processo de Origem: 8007110-85.2025.8.05.0271 Paciente: Jonatas Vasconcellos Silva Impetrante: Márcio Alexandre Souza Palma Batista (OAB/BA 22.988) Impetrado: Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Valença/BA Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jonatas Vasconcellos Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 2. Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 20/12/2025, durante atuação policial ostensiva, após tentativa de fuga e descarte de sacola posteriormente apreendida, contendo porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína, comprimidos identificados como ecstasy, balança de precisão, tesoura e numerário. 3. A Defesa sustenta ausência de indícios de autoria, inexistência de posse direta da droga e deficiência de fundamentação do decreto prisional, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias consistem em: (i) verificar se a alegação de ausência de autoria pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) aferir se o decreto de prisão preventiva atende às exigências constitucionais e legais de fundamentação concreta; (iii) analisar eventual ilegalidade superveniente por alegada inércia estatal; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus possui natureza constitucional e cognição sumária, destinando-se ao controle imediato da legalidade de constrições à liberdade de locomoção, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. 6. A tese de ausência de autoria demanda valoração de depoimentos, exame da dinâmica da abordagem policial, análise da narrativa de fuga e descarte do material, bem como definição acerca de eventual liame subjetivo entre o Paciente e os entorpecentes apreendidos, providências incompatíveis com a via mandamental. Impõe-se, assim, o não conhecimento da ordem nesse ponto. 7. No tocante à fundamentação da prisão preventiva, a decisão originária indicou elementos concretos extraídos dos autos, tais como a diversidade e o fracionamento das substâncias entorpecentes, a apreensão de droga sintética, a presença de balança de precisão e tesoura, o numerário apreendido, a tentativa de fuga e o descarte do material, circunstâncias que evidenciam, em juízo de legalidade, risco à ordem pública e potencial reiteração delitiva. 8. O decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal, mas apresentou motivação individualizada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 9. As informações prestadas noticiam a realização de audiência de custódia, a manutenção fundamentada da prisão e o oferecimento de denúncia em prazo inferior a trinta dias do flagrante, inexistindo paralisação injustificada apta a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 10. Quanto ao pleito subsidiário, as circunstâncias concretas descritas nos autos revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, não se evidenciando desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta na manutenção da custódia preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. Tese de julgamento: 1. Não é cabível, em habeas corpus, o exame aprofundado de alegações de ausência de autoria que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. É idônea a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos do caso, tais como diversidade e fracionamento de entorpecentes, apreensão de petrechos típicos de traficância, tentativa de fuga e descarte de material, quando evidenciado risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXV e LXXVIII; art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 302, 310, I e II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 51, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081358-59.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na extensão conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)